Tribunal: TJMT
Processo: 1004458-02.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004458-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WILMAR BARBOSA BATISTA - CPF: 031.325.681-04 (APELANTE), LUCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 714.228.461-72 (ASSISTENTE), EVERTON DE ALMEIDA - CPF: 025.255.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE APARECIDA DO BOM DESPACHO ROMEIRO - CPF: 045.748.761-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXPRESSÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE MAL INJUSTO E GRAVE. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A condenação teve como fundamento a palavra da vítima, que afirmou ter sido ameaçada verbalmente pelo ex-companheiro em seu local de trabalho, mediante expressões como “vai se ver comigo” e “
se você não resolver, você vai pagar pra ver
”. A defesa alegou ausência de provas suficientes, atipicidade da conduta, inadequação da agravante do art. 61, II, "f", do CP e incorreta aplicação da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as expressões utilizadas configuram ameaça penalmente típica; (
ii
) estabelecer se a prova exclusivamente testemunhal da vítima é suficiente para sustentar a condenação; (
iii
) analisar a correção da aplicação da continuidade delitiva; e (
iv
) verificar eventual
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crime de ameaça exige a existência de promessa de mal injusto e grave, concreta, inequívoca e idônea a causar fundado temor à vítima.

Expressões genéricas como “vai se ver comigo” e ““
se você não resolver, você vai pagar pra ver
”” não descrevem mal específico ou juridicamente relevante, não preenchendo o núcleo do tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A tipicidade penal não se satisfaz com linguagem vaga ou ambígua, sendo imprescindível que a ameaça cause temor real e fundado, o que não se verifica nas expressões utilizadas.

A Ausência
de testemunhas ou de qualquer outro meio de prova produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, compromete a segurança jurídica necessária para embasar uma condenação penal fundada exclusivamente na palavra da vítima.

Conforme doutrina especializada e jurisprudência consolidada, a conduta sem descrição de mal concreto é formalmente atípica, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de ameaça exige que a conduta seja concreta, inequívoca e idônea a causar fundado temor de mal injusto e grave à vítima.

Expressões genéricas ou ambíguas, que não descrevem mal específico e relevante, não preenchem o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A ausência de tipicidade formal impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147 e 61, II, "f"; CPP, art. 386, III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 0003261-79.2017.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 09.05.2018; TJMT, Ap. Crim. no 0013070-42.2017.8.11.0101, Rel. Pedro Sakamoto, j. 04.10.2022; TJMT, N.U 1002320-11.2023.8.11.0004, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, condenado em sentença proferida em 05 de agosto de
2024 pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, com pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

A apuração dos fatos teve início com o registro do Boletim de Ocorrência no 2021.69288, datado de 16 de março de 2021, ocasião em que a vítima relatou ter sido ameaçada verbalmente por seu ex-companheiro, o réu, dentro de seu local de trabalho.

Na mesma data, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito no 325.3.2021.4160, conforme consta no ID no 284380624, de 2o grau, datado de 16 de março de 2021, ocasião em que o réu foi detido pela suposta prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica. A comunicação da prisão foi formalizada por meio dos Ofícios
nos
2343/2021, 2344/2021 e 2345/2021, registrados nos
IDs

nos
284380625, 284380626 e 284380627, respectivamente, todos de 2o grau e igualmente datados de 16 de março de 2021.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o réu, conforme registrado no ID
.
no 284380637, de 2o grau. Ainda nessa mesma data, foi solicitada a aplicação de medidas protetivas, nos termos do ID no 284380639, também de 2o grau.

Em 15 de dezembro de 2023, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o réu, imputando-lhe a prática de duas infrações penais previstas no artigo 147,
caput
, do Código Penal, praticadas em continuidade delitiva e com a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, em razão do contexto de violência doméstica (ID no 284384878, de 2o grau).

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2024 (
ID
.
no
284384879, de 2o grau).

Na sequência, foi expedido o alvará de soltura (ID
.
no 284384880), datado de 16 de janeiro de 2024, e providenciada a citação pessoal do réu (ID
.
no 284384882, de 2o grau), também em 16 de janeiro de 2024, para que apresentasse resposta escrita à acusação, com assistência da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 03 de julho de 2024,
na qual foi ouvida a vítima e interrogado o réu, sendo dispensado as testemunhas (
ID
.
284384902
de 2o grau).

Durante a audiência, o representante do Ministério Público apresentou alegações finais orais, registradas no ID 284384902 de 2o grau, datado de 03 de julho de 2024, opinando pela condenação do réu nos termos da denúncia, conforme Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. Ressaltou, contudo, que a imputação se refere apenas a um crime de ameaça, uma vez que a outra conduta descrita diz respeito a terceiro alheio ao processo. Ademais, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima pelos danos materiais e morais causados, bem como a reativação das medidas protetivas
e o encaminhamento da vítima e de sua filha para acompanhamento psicológico, conforme gravação anexada aos autos.

A sentença foi proferida em 05 de agosto de 2024, pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com a imposição de pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.
A
magistrad
a
fundamentou sua decisão na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos durante a fase inquisitorial, uma vez que as testemunhas foram dispensadas pelas partes na audiência de instrução e julgamento (ID no 284384905, de 2o grau).

A Apelação Criminal foi interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 21 de março de 2025 e, em apertada síntese, apresenta as seguintes alegações:

Insuficiência de provas: Sustenta que a condenação
baseou-se
exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo técnico ou testemunhal suficiente;

Atipicidade da conduta: Argumenta que os fatos narrados não configuram crime de ameaça, tratando-se de mero desentendimento verbal;

Incorreta aplicação da continuidade delitiva: A defesa afirma que os eventos foram autônomos, não havendo unidade de desígnio a justificar o reconhecimento da continuidade;

Inadequação da agravante: Alega ocorrência de bis in idem entre a aplicação da Lei Maria da Penha e a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ID no 284384931, de 2o grau).

Nas contrarrazões apresentadas em 09 de abril de 2025, sob o ID 284384933, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação e, dentre os fundamentos, transcrevo:

“
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a vítima foi firme e coerente em suas declarações prestadas nos dois momentos da persecução penal, afirmando ter sido realmente AMEAÇADA pelo seu ex-companheiro, ora apelante.
Cumpre destacar que mesmo não havendo testemunhas em Juízo que pudessem corroborar as declarações da vítima, verifica-se que as informações por ela prestadas foram precisas ao relatar a ameaça sofrida, não havendo dúvidas de que o apelante realmente cometeu o crime pelo qual foi condenado
” (ID.
284384933
de 2o grau).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de 24 de junho de 2025 (ID 295252897), opinou pelo provimento do recurso interposto por Wilmar Barbosa Batista. Relatou que a denúncia descreveu dois episódios de ameaça ocorridos em 16 de março de 2021, em continuidade delitiva, praticados contra sua ex-companheira Aline Aparecida do Bom Despacho Romeiro, inclusive com descumprimento de medida protetiva. O réu teria se dirigido ao local de trabalho da vítima e, diante de clientes, exigido que ela desmentisse mensagens enviadas à atual companheira dele, afirmando que ela “veria com ele” caso não o fizesse até certo horário.

Acrescentou que, ao final da instrução, o réu foi condenado com base no art. 147 c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, além da reparação mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos morais.

Ainda, relatou que, no recurso, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização. A Procuradoria entendeu que as expressões atribuídas ao réu foram genéricas, sem configurar ameaça de mal injusto e grave, o que torna a conduta formalmente atípica. Destacou que a vítima, tanto no inquérito quanto em juízo, relatou frases como “você vai pagar pra ver” e “vai ver comigo”, sem detalhamento concreto do suposto mal. O réu negou as ameaças.

Por fim, com base na ausência de tipicidade formal, a Procuradoria opinou pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 295252897 de 2o grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Ressalte-se que o crime
de ameaça
tipificada no
artigo 147 do Código Penal
, exige, para a configuração do delito, que a conduta consista em ameaçar alguém de
causar-lhe mal injusto e grave, por palavra, escrito, gesto ou outro meio simbólico. Trata-se de tipo penal que pressupõe dolo e requer que o mal prometido seja sério, concreto e juridicamente reprovável.

Destaca-se que, quando a linguagem utilizada pelo agente se revela genérica, vaga ou ambígua, sem qualquer menção clara a um mal específico e relevante, não se pode reconhecer a subsunção da conduta ao núcleo do tipo penal
. Nessas hipóteses, diante da ausência de correspondência entre o fato e a descrição típica, configura-se a atipicidade formal da conduta.

Nesse sentido, a tipicidade penal exige ameaça inequívoca e idônea, capaz de gerar fundado temor na vítima
.
Expressões genéricas, destituídas de conteúdo objetivo e determinado, não satisfazem os requisitos legais necessários à caracterização do delito. Nesses casos, impõe-se o reconhecimento da ausência de tipicidade formal
, afastando-se a incidência do artigo 147 do Código Penal.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, para a caracterização do crime de ameaça, é indispensável que o agente prometa causar mal injusto e grave, de forma inequívoca e concreta, sendo insuficiente a utilização de palavras genéricas ou imprecisas.

O referido autor afirma
expressamente que expressões vagas, imprecisas ou sem indicação de
mal sério não podem ser compreendidas como penalmente típicas, ainda que produzam desagrado ou desconforto subjetivo
.

Tal entendimento fundamenta-se na exigência de que a ameaça seja idônea a produzir temor fundado, o que não se verifica quando se utiliza linguagem ambígua ou desprovida de real conteúdo ameaçador.

Dessa forma, segundo a doutrina de Nucci, a atipicidade formal da conduta se configura quando as palavras proferidas não traduzem promessa de dano juridicamente relevante, não sendo aptas à tutela penal. A proteção conferida pelo artigo 147 do Código Penal não alcança manifestações desprovidas de objetividade, sob pena de indevida ampliação do tipo penal e afronta ao princípio da taxatividade

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral e parte especial. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1002)
.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que as expressões proferidas pelo réu em face da suposta vítima, confirmadas por esta em audiência
de instrução e julgamento, quais sejam:
“
vai se ver comigo
”
e
“
se você não resolver, você vai pagar pra ver
”,
não indicam mal sério, não podendo ser compreendidas como penalmente típicas, ainda que produzam desagrado ou desconforto subjetivo.

Acrescenta-se que, na audiência realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não houve testemunha que corroborasse a existência de mal injusto e grave dirigido à suposta vítima.

Dessa forma, as condutas imputadas ao réu revelam-se formalmente atípicas, entendimento esse adotado pela Procuradoria-Geral de Justiça

(ID 295252897 de 2o grau).

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades. Dentre os julgados, cita-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO REPRODUZIDAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A CONFIRMAR QUALQUER TEMOR SOFRIDO PELA OFENDIDA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ante a ausência de provas seguras e aptas a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, sendo certo que o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva, mormente porque pelo que se produziu na fase judicial não ficou configurado o real temor causado à vítima pelas meras palavras desacreditadas do apelado.

(TJ-MT - Apelação: 0003261-79.2017 .8.11.0006, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2018)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E TEMOR EFETIVO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais, pela prática
do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, com a agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, combinado com o artigo 5o, II, da Lei no 11.340/2006. O apelante requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a conduta imputada ao apelante configura o crime de ameaça, considerando os elementos do tipo penal e o depoimento das partes envolvidas e, (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento ou readequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça exige dolo específico e a demonstração de um estado de fundado temor na vítima, o que não se verifica no caso concreto, considerando que a vítima não se sentiu intimidada e não atribuiu seriedade às palavras do apelante.

A expressão utilizada pelo apelante (“a situação não iria ficar assim”) é vaga e genérica, não configurando ameaça penalmente relevante, dada a ausência de especificação de um mal injusto e grave.

O depoimento da vítima e das testemunhas reforça a inexistência de perturbação significativa na esfera psicológica da vítima, sendo caracterizada a atipicidade material da conduta.

A jurisprudência prevalente, corroborada por doutrina especializada, orienta que a ausência de idoneidade e seriedade nas palavras impede a tipificação do delito de ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Para a configuração do crime de ameaça é indispensável a demonstração de dolo específico e de fundado temor na vítima, avaliado à luz das circunstâncias do caso concreto.

Expressões vagas ou genéricas, desprovidas de seriedade e potencial lesivo, não configuram o delito de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; art. 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 386, III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Crim. no 0013070-42.2017.8.11.0101, Rel. Pedro Sakamoto, j. 04.10.2022.

(N.U 1002320-11.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(ID.
295252897
de 2o grau)
,
CONHEÇO
da presente Apelação Criminal e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para absolver o
apelante
, devidamente qualificado nos autos, diante da atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025